Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0742903-42.2020.8.07.0000 Agravante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NÚCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0705554-48.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). É bem verdade que este juízo chegou a considerar a tese da necessidade de prévia ação demolitória judicial, para a demolição de edificações concluídas em imóveis particulares. Contudo, tal interpretação foi sistematicamente refutada pelas decisões do TJDFT, como se pode constatar nos autos 00091378720178070018 (1a Turma Cível, acórdão n. 1198707), 07105845520198070000 (1a Turma Cível, acórdão 1193532), 07075964120188070018 (2a Turma Cível, acórdão 1177579), 07000599120188070018 (3a Turma Cível, acórdão 1184994), dentre outros. Assim, a opinião original deste magistrado sobre o alcance da lei nova adaptou-se ao posicionamento que se vem firmando no TJDFT, em vista do sistema processual, que exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente, para considerar que, de fato, o Decreto Distrital 39272/18 autoriza a demolição direta pela Administração, nos casos em que o infrator não cumpra, por conta própria, a intimação demolitória a ele dirigida. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP”. Narra a Agravante que agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal) compareceram ao local descrito na petição inicial e intimaram verbalmente os moradores a demolirem suas residências e o muro que cerca o terreno. Afirma que, nos termos do artigo 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, a demolição de obras ou edificações não passíveis de regularização deve ser precedida da intimação do infrator, por escrito, para efetuar a demolição no prazo de 30 (trinta) dias e, caso a determinação não seja cumprida, o Estado deve manejar ação com o objetivo de obter provimento judicial que autorize a demolição. Acrescenta que a legislação somente permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que não é a hipótese dos autos, porquanto as residências em questão são obras acabadas e habitadas há anos. Colaciona jurisprudência acerca da matéria. Aduz que, da leitura dos artigos 136 e 137 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, depreende-se que a intimação do infrator deve ser formalizada por escrito, o que enseja o reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado, consistente em intimação demolitória meramente verbal. Sustenta que a intimação verbal dos seus associados viola o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Discorre sobre o princípio da dignidade humana e o direito fundamental à moradia. Alega que a r. decisão recorrida baseou-se tão somente no princípio da equidade, sem considerar o que prevê o artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE e sem assegurar aos associados da ora Agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado e seus agentes que se abstenham de praticar qualquer ato demolitório contra os imóveis localizados na Chácara Boa Sorte-I, no Núcleo Rural Córrego Capoeira do Bálsamo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19988619 e Id. 19988620). A decisão Id. 20087471 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 21760407). Intimada para regularizar a representação processual, a Agravante apresentou a petição Id. 20391538. Decido. Estabelece o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a representatividade das associações pressupõe autorização expressa e específica dos seus associados, não sendo suficiente para suprir a exigência prevista no inciso XXI do artigo 5o da Constituição Federal a mera permissão genérica contida no estatuto. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido Acórdão, in verbis: “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001) No caso dos autos, intimada para regularizar a representação processual, juntando aos autos cópia do seu ato constitutivo, bem como de documento hábil a comprovar que possui autorização dos associados para representá-los judicialmente, a Agravante cumpriu apenas parcialmente a ordem contida na parte final da decisão Id. 20087471. Com efeito, na petição Id. 20391538, a Agravante limitou-se a trazer aos autos a cópia do Estatuto (Id. 20391549) e de documentos relativos à atualização cadastral dos associados (Id. 20391551 e Id. 20391551), que não suprem a exigência constitucional contida no artigo 5o, inciso XXI, da CF, porquanto não fazem qualquer referência à anuência para que a associação represente os interesses dos associados por meio da interposição do presente recurso. Conforme destacado acima, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a legitimação extraordinária das associações para representação judicial dos seus associados depende de autorização individual ou de autorização assemblear expressa e específica, consignada em ata, não sendo suficiente para tanto a previsão genérica contida no artigo 2o, inciso I, alínea b), do Estatuto da Agravante de que a associação tem por finalidade “representar os moradores da associação em suas reinvindicações junto aos poderes constituídos”. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, XXI, da Constituição Federal prevê que as "entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". 2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 3. Nos termos do art. 45 do Código Civil, começa "a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo". 4. O documento indicado pela apelante como autorização expressa dos associados para ajuizamento da ação de obrigação de fazer c/c pedidos de danos materiais e morais em benefício dos associados foi formalizado, na reunião dos moradores, antes do registro cartorário da entidade, de modo que não pode ser considerado como autorização expressa hábil ao reconhecimento da legitimidade ad causam da associação. Após a constituição da associação, os associados não realizaram assembleia para autorizar o ajuizamento da referida ação. 5. Se, mesmo após ser intimada para se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade ativa suscitada em contestação, a parte autora não apresenta autorização expressa dos associados apta a comprovar a legitimidade para propositura da ação, deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (Acórdão 1238097, 07297804220188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Questão de ordem pública sobre a qual as partes se manifestaram no primeiro grau de jurisdição pode ser conhecida no plano recursal em função do efeito translativo do recurso. II. De acordo com a Inteligência do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, a representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos associados que não pode ser considerada atendida por simples permissão estatutária de cunho genérico. III. Por versar sobre representação processual, e não de substituição processual, a autorização expressa dos associados é indispensável para o reconhecimento da legitimidade ad causam da associação, ainda que expressada por meio de assembleia. IV. Processo extinto sem resolução do mérito” (Acórdão 1160754, 20150110657060APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: 357/367) Na espécie, tendo a Agravante deixado de cumprir integralmente a ordem contida no Id. 20087471 para promover a regularização da representação processual, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, conforme estabelece o artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora